Tribunal: TJSP
Processo: 1005253-12.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada – Teoria da asserção – Autora alega que seu nome foi indevidamente negativado, na medida em que não fora previamente notificada da cessão do crédito firmada entre o réu e o terceiro Banco Itaú – Réu, por sua vez, além da ilegitimidade para figurar no polo passivo,

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada – Teoria da asserção – Autora alega que seu nome foi indevidamente negativado, na medida em que não fora previamente notificada da cessão do crédito firmada entre o réu e o terceiro Banco Itaú – Réu, por sua vez, além da ilegitimidade para figurar no polo passivo, soergue antítese na direção de que não possui qualquer relação com contratos supostamente cedidos pelo terceiro Banco Itaú – Documento trazido pela autora no afã de comprovar o desabono público aponta somente os terceiros Banco Itaú e Recovery – Autora não prova minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, CPC), visto que nem sequer evidencia a cessão de crédito que pretende nulificar – Ausente demonstração de que a terceira Recovery, agente de cobrança, atua nos interesses do fundo réu – Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto - RECURSO DESPROVIDO.